Tribunal: TJDFT
Processo: 0711792-54.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0711792-54.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, GERALDA MEIRE DOS SANTOS APELADO: GERALDA MEIRE DOS SANTOS, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. Compulsando detidamente os autos, verifica-se que, intimado para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto pela autora contra a sentença de total improcedência, o Distrito Federal anexou recurso de apelação (ID 7808068), tendo os autos, logo após, sido remetidos a esta 2a instância. Desta forma, intime-se o Distrito Federal para, no prazo de 5(cinco) dias, se manifestar acerca do ocorrido, com vistas a ratificar, caso assim entenda, os termos do petitório de ID 7808068. Sem prejuízo, torno sem efeito o despacho de ID 15224507, determinando que a Secretaria promova seu imediato desentranhamento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de março de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora